Tribunal: TJMT
Processo: 1001545-42.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LAIR MARTINS RODRIGUES e ISOLETE CORREA RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Sinop/MT, na Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Despejo, Indenização por Perdas e Danos e Tutela Provisória PJE no 1001254-67.2021.8.11.0100, movida em desfavor de CLODOVEU FRANCIOSI, ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI, ROGERIO AUGUSTO FRANCIOSI, ILCA NUNES FRANCIOSI e NILTON ANTONIO FRANCIOSI, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência.
Em resumo, alega o agravante que o deferimento do pedido de ordem despejo tem lugar na hipótese em que o arrendatário ocasionar dano à gleba mediante dolo ou culpa (art. 32, inc. IV, do Dec. n. 59.566/66). Que não somente o dano representado pela erosão na área, assim como a culpa dos arrendatários restou sobejamente demonstrada. Que a ordem de despejo se justificam ante a ocorrência de hipótese de falta grave, conforme preconiza o art. 32, inc. IX do Dec. n. 59.566/66. Que existe convenção expressa das partes sobre o controle da erosão na área, constituindo justificativa suficiente para a rescisão do contrato com a consequente expedição de ordem de despejo.
Assevera que o processo de erosão do solo constitui uma forma de dano ambiental, pelo qual o proprietário do imóvel rural pode ser responsabilizado independentemente de dolo ou culpa.
Afirma que as provas documentais submetidas à apreciação do juízo de piso dão conta ainda do descumprimento do art. 32, inc. VI do Dec. 59.566/66, ante a redução da área aberta ao cultivo. Que os arrendatários abandonaram mais de 100ha, o que permitiu que a vegetação natural avançasse sobre a área e reduzisse o total da área agricultável.
Anota a presença dos requisitos legais, pede seja concedida tutela de urgência a fim de determinar a imediata expedição de ordem de desocupação da área pelos arrendatários, sob pena de ordem de despejo.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
No caso dos autos, embora seja provável o descumprimento do contrato da forma como narrada pelo agravante, ainda assim é indispensável a formação do contraditório, sendo de todo descabida a “rescisão liminar” e a consequente liberação do imóvel.
Isso porque, as matérias apresentadas na exordial (dolo ou culpa dos arrendatários por ausência de adoção de técnicas de cultivo e redução da área aberta ao cultivo) são eminentemente dependentes de dilação probatória.
Nesse instante, em sede de cognição sumária e diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações do agravante, antecipar os efeitos da tutela, com a imediata rescisão do contrato de arrendamento do imóvel, sob a suposição do imputado descumprimento contratual por parte dos agravados, mormente porque a concessão da tutela liminar nos moldes pretendidos esgotaria o mérito do agravo.
Com estas considerações, INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR vindicada.
Intimem-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Cuiabá, 07 de fevereiro de 2022.
Desembargadora Clarice Claudino da Silva
= relatora em substituição legal =